Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708555-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO contra decisão de ID 185908591 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposto por ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que opôs embargos à execução, requerendo a suspensão da execução em razão da nulidade do título; que os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo; que foram opostos embargos de declaração, pendentes de julgamento; que, a despeito da ausência de apreciação dos embargos de declaração, houve prosseguimento da execução, com rejeição da impugnação; que há impossibilidade de levantamento de valores bloqueados sem o julgamento de mérito dos embargos à execução. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, bem como a suspensão do levantamento de valores, diante da ausência de análise do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Custas recolhidas (ID 56515979). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a petição que ensejou a decisão agravada mencionou, exclusivamente, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, diante de sua natureza salarial. Com base nesses argumentos, a impugnação foi rejeitada. Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação não enfrenta a questão decidida no primeiro grau de jurisdição. A tese central do agravo de instrumento consistiu na necessidade de suspensão da execução, enquanto não julgados os embargos de declaração opostos em face de decisão proferida nos Embargos à Execução n. 0720088-43.2023.8.07.0001, matéria, como dito, que não foi abordada nem na impugnação nem na decisão agravada. Portanto, verifica-se que o agravo de instrumento não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, afrontando o princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora